Tribunal: TJPA
Processo: 0800209-42.2024.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800209-42.2024.8.14.0029

APELANTE: TEODORA DA COSTA LEITE

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE POR BIOMETRIA FACIAL E O VALOR CONTRATADO FOI DISPONIBILIZADO. DESCONTO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte autora alegou cerceamento de defesa e a ausência de comprovação da contratação do débito questionado. No entanto, a instituição financeira apresentou contrato devidamente assinado digitalmente por biometria facial e documentos comprobatórios da regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório constante dos autos foi considerado suficiente para o julgamento da lide, afastando a alegação de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial. A biometria facial da parte autora no contrato demonstra a contratação. Ressalta-se que o magistrado pode indeferir provas desnecessárias.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por TEODORADA COSTA LEITE, em face de sentença proferida pelo juízo de Maracanã, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0800209-42.2024.0029), ajuizada contra BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADOS S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“DISPOSITIVO

Isto posto, julgo IMPROCEDENTE o pedido contido na exordial e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, entretanto, ante as circunstancias que norteiam o caso, defiro os benefícios da gratuidade processual, suspendendo sua exigibilidade.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de praxe.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em resumo, cerceamento de defesa e não estar devidamente comprovada a contratação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo provimento do Apelo.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário presencial.

Belém, 07 de outubro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a instituição financeira acostou contrato devidamente firmado entre as partes
(ID 22064113, pg. 01/07), devidamente assinado digitalmente pela parte devedora por biometria facial - 22064112, bem como apresentação dos documentos pessoais, e Ted comprovando transferência para a conta que o Apelante recebe seu benefício (ID nº 22064115).

A instituição financeira apelada fez prova de que demonstram claramente que as teses formuladas pela apelante na exordial da ação são totalmente improcedentes. Por isso, não se pode cogitar de cerceamento à defesa pelo simples fato de o Juízo singular ter julgado antecipadamente a lide sem a realização de prova pericial, uma vez que o conjunto probatório constante nos autos do processo já era suficiente para o julgamento do mérito. Ora, é sabido que as provas, para serem produzidas, devem ser úteis ao processo, isto é, devem servir à elucidação dos fatos controvertidos no processo. Devem, ainda, ser necessárias, de modo que deverão ser indeferidas se os fatos em debate nos autos já estiverem elucidados por outro meio de prova. Ressalto que o magistrado é o destinatário das provas, tendo faculdade de indeferir as que julgar desnecessárias.

Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato de empréstimo consignado e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida e a disponibilização do crédito remanescente em benefício da autora, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/11/2024